Tribunal: TJMT
Processo: 1002328-25.2024.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002328-25.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA CARLEUSA SOARES DA SILVA ARAUJO - CPF: 018.949.123-06 (APELANTE), H. S. A. - CPF: 086.901.981-30 (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0002-09 (APELADO), MARIA CARLEUSA SOARES DA SILVA ARAUJO - CPF: 018.949.123-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), H. S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO PÚBLICO - ALTERAÇÃO DE PRENOME DE MENOR IMPÚBERE - INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA JURIDICAMENTE RELEVANTE -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de registro civil, consistente no acréscimo do segundo prenome “Helena” ao nome da menor impúbere, registrado como “Heloysa Silva Araujo”. A autora alegou que a modificação pretendida reflete a identidade afetiva, social e familiar da criança, sendo nome utilizado nos ambientes escolar e religioso, e não acarreta prejuízo à ordem pública ou confusão jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar se é juridicamente admissível a alteração do prenome de criança impúbere, por meio do acréscimo de segundo nome, à luz da imutabilidade relativa do nome e da ausência de erro material, exposição ao ridículo ou outra justificativa legalmente relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 56 da Lei no 6.015/1973 estabelece a regra da imutabilidade do prenome, admitindo exceções apenas em caso de erro gráfico, apelido notório, coação, ameaça ou outra justificativa relevante, exigindo decisão judicial para tanto.

4 - O acréscimo de prenome por simples preferência subjetiva, não configura justificativa idônea nem se enquadra nas exceções previstas legalmente.

5 - O nome “Heloysa Silva Araujo” não expõe a menor ao ridículo, é juridicamente válido e não compromete sua dignidade ou identificação social, inexistindo motivo concreto que justifique a intervenção judicial no registro.

6 - A analogia com nomes compostos de familiares, bem como o alegado esquecimento do pai no momento do registro, não possuem relevância jurídica suficiente para justificar a modificação pleiteada.

7 - Jurisprudência correlata e o parecer da Procuradoria de Justiça reforçam a necessidade de motivação juridicamente relevante para alterações posteriores de nome, conforme disposto no art. 57 da Lei no 6.015/1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A alteração do prenome de menor impúbere somente é admissível em hipóteses excepcionais e mediante justificativa juridicamente relevante, nos termos da Lei no 6.015/1973.

2 - A mera preferência afetiva ou social da família, desacompanhada de erro material ou constrangimento, não autoriza a modificação do nome civil da criança.

3 - O princípio da dignidade da pessoa humana, embora fundamental, não se sobrepõe à exigência legal de motivação idônea para alteração do nome constante em registro público.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA CARLEUSA SOARES DA SILVA ARAUJO
, na qualidade de genitora de H. S. A., contra sentença proferida na Ação de Retificação de Registro Civil no 1002328-25.2024.8.11.0045 - da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

O juiz da origem julgou a ação improcedente, fundamentando a ausência de justificativa idônea para a alteração pretendida, destacando que a modificação imotivada do prenome é admitida apenas ao maior de idade, nos termos da Lei no 14.382/2022, a qual alterou a Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/1973), sendo inaplicável ao caso de menor impúbere.

Em suas razões recursais (id. 286592893), a apelante sustenta que a pretensão de alteração do prenome da filha menor decorre de sua identificação social e familiar consolidada com o nome "Heloysa Helena", inclusive utilizado em ambiente escolar e religioso.

Que a inclusão do segundo prenome não visa qualquer tipo de inovação extravagante, mas mera adequação à realidade afetiva e social da criança.

Aduz que não há prejuízo à ordem pública ou confusão jurídica, tratando-se de modificação que preserva o núcleo essencial do nome civil, e que negativa judicial afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao nome como expressão da identidade.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e determinado o acréscimo do segundo prenome ao registro civil da infante.

Procuradoria de Justiça manifestou pela manutenção da sentença, sustentando a ausência de justificativa robusta e a impropriedade da pretensão diante da norma vigente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade jurídica de alteração do prenome de criança impúbere por acréscimo de um segundo nome, mesmo diante de ausência de exposição ao ridículo ou erro material.

Em suas razões, a apelante sustenta que a modificação é necessária para adequar o registro civil à realidade afetiva e familiar da infante, haja vista que o pai teria se equivocado no momento do registro, omitindo o segundo prenome.

Contudo, não assiste razão à recorrente.

A legislação vigente estabelece, como regra geral, a imutabilidade relativa do nome, podendo ser excepcionada apenas mediante motivação relevante, sobretudo no caso de menores, conforme preceitua o art. 56 da Lei de Registros Públicos:

"O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios ou por existência de coação ou ameaça, bem como a retificação motivada por erro gráfico ou outra justificativa relevante, mediante decisão judicial."

No presente caso, não se está diante de erro gráfico, tampouco de prenome que exponha a menor ao ridículo ou vexame público, situações estas que justificariam o afastamento da regra da imutabilidade.

A alegação de que as irmãs da menor possuem nomes compostos, bem como a informação de que o pai teria esquecido de registrar o segundo prenome, não constitui justificativa idônea ou juridicamente relevante para fins de alteração do prenome constante no assento de nascimento.

Ressalte-se que o nome da menor encontra-se adequado ao ordenamento jurídico e não representa qualquer ofensa à sua dignidade, tampouco interfere em sua identificação social de forma prejudicial. O nome "Heloysa Silva Araujo" é claro, lícito, completo e não possui qualquer conotação negativa que justifique a intervenção do Poder Judiciário para fins de modificação.

No mesmo sentido, manifestou-se a douta 30a Procuradoria de Justiça, em parecer fundamentado e detalhado (id. 298914395), reafirmando a impossibilidade de se alterar o prenome por simples conveniência ou por analogia com o nome de familiares:

“Considerando que o registro que se pretende alterar não causa qualquer constrangimento à menor, não subsiste amparo legal na tese de que a mudança se faz necessária unicamente porque as demais irmãs da apelante possuem nome composto”.

O próprio art. 57 da Lei no 6.015/73 estabelece que:

“A alteração posterior do nome, somente por exceção e motivadamente, será admitida.”

No presente caso, não se verifica motivação concreta, objetiva ou juridicamente suficiente para acolher o pedido.

O nome atribuído está em consonância com a lei, e a alteração pretendida se funda em preferência subjetiva e em elementos emocionais, os quais, por mais respeitáveis que sejam, não se sobrepõem à segurança jurídica e à função normativa do registro civil.

No mesmo sentido, trago à colação o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O

PLEITO AUTORAL DE SUPRESSÃO DE SOBRENOME – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – CASO DOS AUTOS EM QUE HÁ NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – MERO DESCONTENTAMENTO COM O SOBRENOME NÃO AUTORIZA A MODIFICAÇÃO PRETENDIDA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 57 da Lei no 6.015/73, a alteração posterior de nome somente se dá por exceção e de forma motivada, competindo ao interessado à demonstração das razões que justifiquem a modificação do registro.

Não se tratando de corrigir erro de grafia, nem de exposição da pessoa ao ridículo, mas sim de mero desconforto, a alteração do nome se mostra inviável.

(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0000803-62.2018.8.11.0036, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 19/07/2021).

Ainda,

APELAÇÃO. ALTERAÇÃO REGISTRO CIVIL. PRENOME E SOBRENOME. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos da Lei de Registros Públicos, a alteração do registro civil só poderá ocorrer durante o primeiro ano em que o interessado atingir a maioridade civil ou, posteriormente, de forma excepcional e desde que motivada por razões concretas
. (TJRO, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC 7021094-29.2019.822.0001, RELATOR: DES. HIRAM SOUZA MARQUES, JULGADO EM 18/12/2020).

Por fim,

APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO CIVIL - MUDANÇA DE PRENOME - ART. 56 DA LEI 14.382/2022 - MENOR DE IDADE - JUSTIFICATIVA NECESSÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. - A Lei no 14 .382/2022 alterou a lei no 6.015/73 passando a permitir a pessoa natural, após atingida a maioridade, requerer imotivadamente a alteração de seu prenome e independentemente de sentença judicial -
A retificação de um nome de um menor deve estar embasada em uma justificação válida, a qual deve ser deduzida a partir das circunstâncias específicas do caso em questão, o que não foi demonstrado no caso.
(TJMG, 16a CÂMARA CÍVEL, RAC 5000335-80.2022.813.0015, RELATOR: MARCOS HENRIQUE CALDEIRA BRANT, JULGADO EM 21/08/2024).

Portanto, a manutenção da sentença se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença de primeiro grau.

Sem honorários recursais em razão da natureza da demanda e do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025